Tribunal: TJPA
Processo: 0019518-86.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019518-86.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ERRO FORMAL NA JUNTADA DA APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fiscal, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, por vício na apresentação da apólice de seguro-garantia judicial.

2.

A instituição alega erro material na juntada do documento, tendo anexado ficha de análise em lugar da apólice. Sustenta que o vício seria sanável, à luz do princípio da instrumentalidade das formas. O juízo de origem entendeu pela inadmissibilidade dos embargos por ausência de garantia, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recebimento dos embargos à execução fiscal diante da juntada equivocada de documento relativo à garantia do juízo, desde que posteriormente sanado o vício, à luz dos princípios da boa-fé, cooperação e instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 6.830/80, art. 16, § 1º, exige garantia do juízo como condição para o conhecimento dos embargos à execução.

5. No caso concreto, houve erro material na juntada da apólice, pois foi anexada apenas ficha de análise. Contudo, a intenção de garantir o juízo estava manifesta na petição inicial.

6. Posteriormente, a apólice válida foi juntada aos autos, demonstrando a aptidão do documento e a boa-fé processual da parte.

7. O CPC/2015, em seus arts. 277 e 317, autoriza o aproveitamento dos atos processuais que alcancem sua finalidade e impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte a regularização de vícios formais.

8. A rejeição liminar, sem abertura de prazo para regularização, caracteriza formalismo excessivo e desrespeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de apresentação formal da apólice de seguro-garantia judicial no momento da oposição dos embargos à execução fiscal, desde que sanada posteriormente com a juntada do documento válido, não impede o regular processamento dos embargos.

2. Deve ser oportunizada à parte a correção do vício formal, nos termos dos arts. 277 e 317 do CPC, quando demonstrada boa-fé e intenção inequívoca de garantir o juízo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0019518-86.2017.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém/PA, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n.º 0019518-86.2017.8.14.0301
, ajuizados pelo ora apelante em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o BANCO VOTORANTIM S.A. sustentou a nulidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON/PA, que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, sob os fundamentos de ausência de motivação da decisão administrativa, de desproporcionalidade na sanção pecuniária imposta e de violação ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Alegou, ademais, que o valor executado decorre de cobrança indevida de empréstimo em nome de terceiro sem autorização do consumidor, circunstância reconhecida no próprio processo administrativo.

O juízo a quo rejeitou liminarmente os embargos à execução sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei n.º 6.830/80, por considerar que a apólice de seguro-garantia judicial não foi corretamente apresentada com os embargos. Os embargos de declaração opostos foram igualmente rejeitados.

Nas razões recursais, o BANCO VOTORANTIM sustenta que houve erro material sanável na juntada do documento de garantia, pois, ao invés de apresentar a apólice completa, foi anexada apenas a ficha de análise do seguro. Invoca o princípio da instrumentalidade das formas, argumentando que deveria ter sido oportunizada a regularização do vício processual com base nos arts. 277, 283 e 317 do CPC, em prestígio à boa-fé e à economia processual.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, defendendo o acerto da sentença, sob o argumento de que a garantia do juízo é condição de admissibilidade dos embargos à execução, conforme determina o art. 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais. Ressalta que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que tal exigência não pode ser afastada por normas do CPC, dada a especialidade da LEF.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela ausência de interesse público relevante ou repercussão coletiva, e absteve-se de emitir parecer quanto ao mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de recebimento dos embargos à execução fiscal opostos pelo BANCO VOTORANTIM S.A., cuja rejeição liminar se deu por suposta ausência de garantia do juízo, conforme previsão do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80.

De início, cumpre esclarecer que o dispositivo legal citado realmente impõe como condição de admissibilidade dos embargos à execução a prévia garantia da execução, o que, à primeira vista, justificaria a rejeição liminar. Contudo, o caso concreto revela peculiaridade fática que merece apreciação à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

Conforme se extrai dos autos, ao apresentar os embargos, o apelante juntou documento que não correspondia à apólice de seguro-garantia judicial, mas sim a uma ficha de análise. Contudo, há expressa menção na petição inicial à existência da apólice, o que revela que a parte efetivamente possuía intenção inequívoca de garantir o juízo, ainda que tenha cometido erro material na documentação anexada.

Tal circunstância configura, a rigor, vício de natureza formal e sanável, que não pode ser tratado como ausência absoluta de garantia, sobretudo quando se constata que, posteriormente, a apólice válida foi juntada aos autos, demonstrando a aptidão do título e a boa-fé do executado.

O Código de Processo Civil, em seu art. 317, estabelece expressamente que o juiz deve intimar a parte para suprir vício ou irregularidade quando identificados elementos que permitam a convalidação do ato. No mesmo sentido, o art. 277 prevê que, quando a forma prescrita em lei for descumprida, deve-se aproveitar o ato que alcançar sua finalidade, o que se verifica no presente caso.

A interpretação literal do art. 16, § 1º, da LEF, sem considerar a existência de garantia efetiva posteriormente regularizada, e sem observância da possibilidade de saneamento, revela formalismo excessivo e incompatível com a principiologia processual vigente, fundada na cooperação, efetividade e razoável duração do processo.

Ademais, a própria sistemática do processo moderno exige que o Judiciário busque julgar o mérito das demandas sempre que possível, evitando decisões terminativas que impeçam a análise de matérias relevantes, neste caso, a legalidade de sanção administrativa aplicada pelo PROCON/PA, cuja discussão versa sobre excesso sancionatório, nulidade procedimental e violação de direitos do consumidor.

Logo, o indeferimento liminar dos embargos, sem concessão de prazo para saneamento do vício, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da instrumentalidade das formas, notadamente quando a parte não agiu com má-fé ou intuito protelatório, mas apenas incorreu em erro técnico de juntada documental, prontamente corrigido.

Portanto, a sentença deve ser reformada, para que os embargos à execução fiscal sejam recebidos e processados regularmente, com a devida análise do mérito das alegações deduzidas pelo embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar o regular processamento dos embargos à execução, com o prosseguimento do feito no juízo de origem, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026